Tribunal: STF
Processo: ARE 1577354
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Cristiane da Silva Vieira, em face do acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciaria de Alagoas, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSAO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO JÁ ANALISADO NO PROCESSO Nº 0002637-66.2021.4.05.8000. COISA JULGADA MATERIAL. PEDIDOS IMPLICITAMENTE DEDUZIDOS EM AÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA. ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Inominado Cível nº 0016223-05.2023.4.05.8000, Turma Recursal da Seção Judiciaria de Alagoas, Rel. Juiz Federal Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar, j. 13.3.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, IV, 3º, 5º, caput, LIV, 7º, XXII, 194, IV e 201, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, da análise dos autos nota-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela ocorrência de preclusão, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS EC 47/2005. DISCUSSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1.299.976-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.3.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL E POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.255.838-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.5.2020)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente